Tribunal: TJDFT
Processo: 0753320-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753320-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL GENTILE LESSA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor RAPHAEL GENTILE LESSA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0709397-45.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II - APAM, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à ré APAM, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça (ID 246364521 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a estrutura híbrida da gestão escolar e o vínculo contratual existente entre a APAM e o aluno, elementos que evidenciam a legitimidade passiva da entidade para compor o polo passivo da demanda. Argumenta, ainda, que a APAM figura como contratada no Acordo de Prestação de Serviços Educacionais, gerencia recursos e participando da administração escolar, razão pela qual deve responder solidariamente pelos danos decorrentes da expulsão ilegal do aluno. Defende, também, que a exclusão da APAM compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois a pretensão indenizatória decorre da violação do contrato firmado com a entidade, sendo inaplicável ao caso concreto o precedente utilizado pelo juízo a quo, que tratava de situação distinta (indeferimento de matrícula). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o prosseguimento do feito principal até o julgamento definitivo do agravo, evitando prejuízo à economia processual e à utilidade do provimento jurisdicional. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva da APAM e reintegrando-a ao polo passivo da demanda. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 243033355). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para o efeito suspensivo pretendido. Na hipótese sob julgamento, em primeira vista, não se vislumbra a plausibilidade das alegações, uma vez que o agravante não apresentou qualquer prova idônea capaz de indicar minimamente a participação, seja direta ou indireta, da APAM especificamente na aplicação da penalidade disciplinar de expulsão que fundamenta o pedido de indenização por danos morais. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, os documentos constantes dos autos indicam que os envolvidos na apuração e na execução das medidas disciplinares, integrantes do Conselho de Ensino, eram militares. Ademais, a atuação da APAM não possui nenhuma ingerência sobre os processos disciplinares no âmbito do Colégio Militar Dom Pedro II, sendo tais atos atribuídos exclusivamente ao Comandante do Colégio e seus órgãos setoriais, todos vinculados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A participação da associação se limita à gestão administrativa e financeira da instituição, sem qualquer competência para deliberar ou influenciar medidas punitivas aplicadas aos alunos. Tanto é verdade que existe vedação expressa à APAM em interferir em atos concernentes exclusivamente ao Comandante, como são exemplo as medidas disciplinares, conforme disposto no inciso III do art. 75 do Regulamento Escolar (ID 243026778 – pág. 71), que estabelece: “Art. 75. É vedado à APAM – CMDP II: III – Intervir tanto direto, quanto indiretamente, em assuntos internos ao comando e administração do CMDP II.” Cumpre destacar, ainda, que o fato de a APAM figurar como contratada no Acordo de Prestação de Serviços Educacionais, por si só, não é suficiente para atrair a legitimidade passiva ad causam. A legitimidade deve ser aferida à luz da narrativa inicial e da possibilidade de imputação de responsabilidade pelo ato lesivo, o que não se verifica quando não há qualquer elemento concreto que vincule a associação à decisão administrativa que culminou na expulsão do aluno. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora